Tribunal: TJDFT
Processo: 0718594-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0718594-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: HILARIO MARIO BUZO FILHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão (Id. 154194455 dos autos no 0005739-53.1998.8.07.0001) que, em execução fiscal ajuizada pelo agravante em face de HILARIO MARIO BUZO FILHO e OUTROS, entre outras questões, decretou a prescrição da pretensão do exequente em relação ao executado ora agravado, bem como julgou extinta a execução fiscal em seu desfavor, condenando o ente distrital ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o proveito econômico, que corresponde ao valor atualizado da quota parte do executado na dívida, nos termos do artigo 85, §3o, do CPC. Em suas razões recursais, o exequente agravante alega a inexistência de prescrição, tendo em vista que a demora no ato citatório não se deu por sua culpa e acrescenta que nos casos dos processos manejados antes da edição da LC 118/2005, mesmo que a citação tenha ocorrido após o transcurso do prazo de cinco anos, não há que se falar em prescrição. Sustenta que não basta o transcurso do prazo de cinco anos, devendo também restar demonstrado o desinteresse e a inércia do credor. Salienta que não se aplica o instituto da prescrição intercorrente nos casos de paralisações do feito executivo autorizadas judicialmente, visto que descaracterizam a inércia do exequente. Aduz que o executado agravado deu causa ao ajuizamento da execução, uma vez que restou inadimplente em relação às suas obrigações tributárias, devendo, portanto, responder pelos honorários advocatícios, com fundamento no princípio da causalidade (artigo 85, §10, do CPC). Acrescenta que o decisum vai de encontro ao entendimento firmado no REsp 1769201/SP, no sentido de que o reconhecimento da prescrição intercorrente não retira o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para o exequente. Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo de instrumento, com a concessão de efeito suspensivo, para que, reformando parte da decisão agravada, seja afastado o reconhecimento da prescrição e seja observado o princípio da causalidade para a fixação dos honorários. Eventualmente, postula para que seja atribuído ao executado a obrigação de pagamento dos honorários advocatícios em homenagem ao princípio da causalidade. Sem preparo, em face da isenção legal. É o relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o Relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se que o pedido de efeito suspensivo deve ser concedido. Ainda que sem fazer juízo de valor quanto à probabilidade do direito discutido pela parte, o prosseguimento do feito na origem poderá implicar na prática de atos desnecessários, em prejuízo das partes e do Poder Judiciário. Assim, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão, até o julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado, é a medida mais adequada. Ante o exposto, CONCEDO o efeito suspensivo ao recurso interposto. Outrossim, considerando que o devedor também interpôs o agravo de instrumento no 0715950-36.2023.8.07.0000 em face da decisão ora recorrida discutindo o valor dos honorários, em prol do princípio da celeridade e economia processual, à Secretaria para determinar a reunião dos agravos no 0718594-49.2023.8.07.0000 e no 0715950-36.2023.8.07.0000, visando o julgamento conjunto do mérito dos recursos. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. Ao executado agravado para contrarrazões. Intime-se. Brasília-DF, 17 de maio de 2023. ANA CANTARINO Relatora